Tribunal: TJDFT
Processo: 0714054-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714054-21.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS DIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS DIAS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, no Cumprimento de Sentença n. 0704311-52.2018.8.07.0014, promovido pelo BANCO DO BRASIL S/A, que deferiu penhora sobre percentual de seu salário. No caso em apreço, embora o agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como: Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos três anos, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, contracheques, dentre outros, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de abril de 2024 às 17:46:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora